Tribunal: TJDFT
Processo: 0731905-64.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0731905-64.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLAUDIA LIMA OLIVEIRA EMBARGADO: BANCO PAN S.A DECISÃO Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Aponta a parte autora/embargante omissão no acórdão, por não terem sido fixados honorários advocatícios, haja vista ter apresentado contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela parte ré/recorrente, que, por sua vez, não foi conhecido por ter sido interposto intempestivamente. Apresentadas contrarrazões a recurso inominado não conhecido, mister o arbitramento de honorários advocatícios, porquanto resulta em sucumbência à parte recorrente, conforme Enunciado n. 122, do FONAJE. Como se trata de erro material, matéria de ordem pública, de natureza cogente, acolho os embargos para condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os acolho para correção de erro material, consoante item 4. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator